Tribunal: TJSP
Processo: 0026427-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (agentes de apoio; agentes de gestão pública; profissionais da saúde em geral; professores; agentes vistores; auditores ficais tributário; analistas de infraestrutura, cultura e desporto; arquitetos, geólogos, agrônomos e engenheiros; assistentes sociais; profissionais de desenvolvimento urbano e guarda civil) –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (agentes de apoio; agentes de gestão pública; profissionais da saúde em geral; professores; agentes vistores; auditores ficais tributário; analistas de infraestrutura, cultura e desporto; arquitetos, geólogos, agrônomos e engenheiros; assistentes sociais; profissionais de desenvolvimento urbano e guarda civil) – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV – Acolhimento da impugnação e extinção da execução – Recurso Extraordinário no 561.836 que, com Repercussão Geral, entendeu que eventuais diferenças apuradas em favor do servidor somente perduram até que haja a reestruturação remuneratória da carreira – Reestruturação da carreira dos servidores por meio das Leis Municipais no 11.511/94, 11.512/94, 11.633/94, 12.396/97, 12.477/97, 13.272/02, 13.574/03, 13.652/03, 13.748/04, 14.591/07 14.660/07, 14.709/08, 14.713/08, 15.774/13, 15.963/14, 16.122/15, 16.417/16 e 16.239/15, s, que fixaram novo padrão remuneratório – Não há que se falar em coisa julgada – Título executivo judicial que definiu apenas o 'an debeatur', mas não o 'quantum debeatur' – Ação ajuizada depois de ultrapassado o quinquênio legal, que implica na prescrição da pretensão às eventuais diferenças – Sentença mantida – Apelo desprovido.